Tribunal: TJPA
Processo: 0833808-97.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833808-97.2022.8.14.0301

APELANTE: ARMANDO LOPES MAIA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, RENAN ABEL VALENTE MAIA, JOSE GUILHERME VALENTE MAIA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. SAQUES EFETUADOS POR HERDEIROS APÓS O ÓBITO DO BENEFICIÁRIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES AO ERÁRIO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por herdeiros contra sentença que julgou procedente a Ação de Ressarcimento ao Erário proposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV (atualmente IGEPPS), para condená-los à restituição de R$51.869,41, corrigidos e acrescidos de juros legais, em razão de saques realizados na conta de titularidade de pensionista já falecida, cujos depósitos foram indevidamente mantidos por erro administrativo após o óbito, tendo os apelantes admitido a utilização de parte dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a percepção indevida de valores previdenciários pelos herdeiros; (ii) estabelecer se houve má-fé ou comportamento objetivamente contrário à boa-fé que justifique o dever de ressarcimento; e (iii) determinar se o caráter alimentar da verba recebida afasta a obrigação de devolução ao erário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O saque de valores depositados após o falecimento do titular da conta caracteriza ilícito civil e configura enriquecimento sem causa, ensejando a obrigação de restituição, nos termos dos arts. 876 e 884 do Código Civil.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 979, consolidou entendimento de que valores previdenciários pagos indevidamente por erro material da Administração são repetíveis, salvo se comprovada inequívoca boa-fé objetiva por parte do beneficiário ou de quem os recebeu.

A utilização de cartão bancário pertencente a pessoa falecida, ainda que para despesas relacionadas ao funeral, sem autorização judicial ou administrativa, configura conduta objetiva contrária à boa-fé, afastando a irrepetibilidade da verba previdenciária.

Os apelantes confessaram o uso dos valores e não comprovaram fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme determina o art. 373, II, do CPC.

A solidariedade na condenação dos herdeiros é adequada diante da incerteza sobre a fração exata utilizada por cada um e da responsabilização conjunta pelos saques indevidos.

A sentença se mostra alinhada à jurisprudência do STJ e de outros tribunais pátrios, que reconhecem o dever de restituição mesmo diante de alegações de boa-fé ou do caráter alimentar da verba, quando não demonstrada a impossibilidade de constatação do erro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A movimentação de valores creditados em conta bancária de beneficiário falecido, mesmo para despesas funerárias, configura ilícito civil e gera o dever de ressarcimento ao erário.

A boa-fé objetiva que afasta a repetição de indébito exige prova inequívoca da impossibilidade de percepção do erro pela parte que recebeu os valores.

O caráter alimentar da verba previdenciária não impede sua restituição quando indevidamente recebida por terceiros após o falecimento do titular.

Herdeiros que se beneficiam de valores indevidamente mantidos na conta do de cujus respondem solidariamente pela devolução, nos termos do art. 942 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 876, 884 e 942; CPC, arts. 85, §11, 373, II, 5º, 6º e 81, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.381.734/RN (Tema 979), Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 10.03.2021; TRF1, AC 1000558-17.2019.4.01.3300, Rel. Des. Fed. Eduardo Morais da Rocha, j. 22.02.2024; TJSC, APL 0300384-34.2019.8.24.0080, Rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, j. 02.08.2022; TJDFT, APL 0708826-16.2021.8.07.0018, Rel. Des. Renato Scussel, j. 29.03.2023; STJ, AgRg no REsp 1.387.971/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 15.03.2016.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 39ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 17 a 26/11/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Renan Abel Valente Maia e José Guilherme Valente Maia, representados pela Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Ressarcimento ao Erário ajuizada pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV (atual IGEPPS).

Na origem, o IGEPREV alegou que, após o falecimento da beneficiária de pensão previdenciária, os depósitos mensais continuaram a ser realizados em conta bancária de titularidade da falecida, sendo cancelados apenas quando o óbito foi comunicado. Requereu, então, a condenação dos herdeiros do espólio da segurada à restituição da quantia de R$51.869,41, referente aos valores indevidamente recebidos após o falecimento.

Os requeridos apresentaram contestação, admitindo que utilizaram parte do valor depositado para custear despesas de funeral e manutenção do imóvel do falecido, alegando, contudo, ausência de má-fé e desconhecimento da irregularidade.

O Juízo a quo julgou procedente o pedido, com base nos arts. 876 e 884 do Código Civil, condenando solidariamente os herdeiros ao pagamento do montante histórico de R$51.869,41, corrigido pelo IPCA-E desde a data dos depósitos indevidos e acrescido de juros pela SELIC, além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignados, os réus interpuseram o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese:
a)
não ter havido confissão integral quanto ao recebimento de todos os valores;

b)
inexistência de dolo ou má-fé, tendo os valores sido utilizados em benefício do próprio falecido;
c)
ausência de prova de que ambos os apelantes receberam ou se beneficiaram das quantias; e
d)
incidência dos princípios da boa-fé objetiva e da irrepetibilidade dos alimentos.

Requereram, ao final, a reforma integral da sentença, com a improcedência da ação e condenação do apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

O IGEPPS apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença por estar amparada em confissão expressa e devidamente fundamentada.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente Recurso de Apelação.

Cuida de ação com pedido de restituição ajuizada pela autarquia previdenciária. De acordo com os autos, o sr. Armando Lopes Maia recebia pensão de sua esposa Waldice Almeida Valente, que contava, em março/2020, o valor bruto de R$6.037,81 (seis mil, trinta e sete reais e oitenta e um centavos). O pensionista faleceu em
20/04/2020
; a autarquia tomou conhecimento e sustou o pagamento do benefício em
setembro de 2020
e solicitou ao Banpará que fossem devolvidos os valores creditados na conta do Sr. Armando após o óbito, na monta de R$35.073,85 (trinta e cinco mil e setenta e três reais e oitenta e cinco centavos) - Id 26402291 - Pág. 44. O Banco respondeu, informando não haver saldo em conta para devolução – Id 26402291 - Pág. 45.

Em contestação, os réus, ora apelantes, alegaram que o
de cujus
recebeu indevidamente, por 6 (seis) meses após o falecimento, valores mensais de R$5.392,52 (cinco mil, trezentos e noventa e dois reais, e cinquenta e dois centavos) em sua conta no Banco Banpará (037), Agência 015, Conta Corrente 533344-0. Alegam que utilizaram apenas um pagamento e que desconhecem a origem de qualquer outro saque indevido. Sustentam que o provento referente a aposentadoria tem natureza alimentar em favor do beneficiário e que os herdeiros utilizaram apenas o valor de R$11.543,80 (onze mil, quinhentos e quarenta e três reais, e oitenta centavos) do provento do falecido para arcar com os as despesas como: funerária, velório, enterro e além das contas referente a água e luz da casa onde o de cujus passou seus últimos dias de vida. Que em razão do desconhecimento técnico-jurídico utilizaram o cartão do
de cujus
, mas sempre em favor de despesas pendentes em nome do falecido. Concluem que não utilizaram mais o cartão do beneficiário. E, ainda, que, um ano após o falecimento do beneficiário, foram regularizar e entregar certidão de óbito do de cujus no IGEPREV.

Julgado procedente o pedido, com base nos arts. 876 e 884 do Código Civil, condenando solidariamente os herdeiros ao pagamento do montante histórico de R$51.869,41, corrigido pelo IPCA-E desde a data dos depósitos indevidos e acrescido de juros pela SELIC, além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Da controvérsia recursal

A questão devolvida à apreciação deste Tribunal cinge-se em verificar se restou comprovada a percepção indevida de valores previdenciários pelos apelantes; se houve má-fé na conduta praticada; se há fundamento para afastar o dever de restituição com base na boa-fé ou no caráter alimentar da verba.

Do dever de restituição e do enriquecimento sem causa

O art. 876 do Código Civil dispõe que “todo aquele que recebeu o que não era devido fica obrigado a restituir”, e o art. 884 do mesmo diploma estabelece que “aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido”.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a percepção indevida de valores previdenciários, mesmo que por erro da Administração, gera o dever de restituição, salvo comprovada boa-fé do beneficiário (Tema 979):

“
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 979. ARTIGO 1 .036 DO CPC/2015. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
PENSÃO POR MORTE. ARTIGOS 884 E 885 DO CÓDIGO CIVIL/2002. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. ART. 115, II, DA LEI N. 8.213/1991.
DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA E MÁ APLICAÇÃO DA LEI.
NÃO DEVOLUÇÃO. ERRO MATERIAL DA ADMINISTRAÇÃO.
POSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO SOMENTE NA HIPÓTESE DE ERRO EM QUE OS ELEMENTOS DO CASO CONCRETO NÃO PERMITAM CONCLUIR PELA INEQUÍVOCA PRESENÇA DA BOA-FÉ OBJETIVA.

1. Da admissão do recurso especial: Não se conhece do recurso especial quanto à alegada ofensa aos artigos 884 e 885 do Código Civil, pois não foram prequestionados. Aplica-se à hipótese o disposto no enunciado da Súmula 211 do STJ. O apelo especial que trata do dissídio também não comporta conhecimento, pois não indicou as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os precedentes colacionados e também por ausência de cotejo analítico e similitude entre as hipóteses apresentadas. Contudo, merece conhecimento o recurso quanto à suposta ofensa ao art. 115, II, da lei n . 8.213/1991.2.
Da limitação da tese proposta: A afetação do recurso em abstrato diz respeito à seguinte tese: Devolução ou não de valores recebidos de boa-fé, a título de benefício previdenciário, por força de interpretação errônea, má aplicação da lei ou erro da Administração da Previdência Social
.3. Irrepetibilidade de valores pagos pelo INSS em razão da errônea interpretação e/ou má aplicação da lei: O beneficiário não pode ser penalizado pela interpretação errônea ou má aplicação da lei previdenciária ao receber valor além do devido. Diz-se desse modo porque também é dever-poder da Administração bem interpretar a legislação que deve por ela ser aplicada no pagamento dos benefícios. Dentro dessa perspectiva, esta Corte Superior evoluiu a sua jurisprudência passando a adotar o entendimento no sentido de que, para a não devolução dos valores recebidos indevidamente pelo beneficiário da Previdência Social, é imprescindível que, além do caráter alimentar da verba e do princípio da irrepetibilidade do benefício, a presença da boa-fé objetiva daquele que recebe parcelas tidas por indevidas pela administração. Essas situações não refletem qualquer condição para que o cidadão comum compreenda de forma inequívoca que recebeu a maior o que não lhe era devido.4. Repetição de valores pagos pelo INSS em razão de erro material da Administração previdenciária: No erro material, é necessário que se averigue em cada caso se os elementos objetivos levam à conclusão de que houve boa-fé do segurado no recebimento da verba. Vale dizer que em situações em que o homem médio consegue constatar a existência de erro, necessário se faz a devolução dos valores ao erário .5. Do limite mensal para desconto a ser efetuado no benefício: O artigo 154, § 3º, do Decreto n. 3.048/1999 autoriza a Administração Previdenciária a proceder o desconto daquilo que pagou indevidamente; todavia, a dedução no benefício só deverá ocorrer quando se estiver diante de erro da administração . Nesse caso, caberá à Administração Previdenciária, ao instaurar o devido processo administrativo, observar as peculiaridades de cada caso concreto, com desconto no beneficio no percentual de até 30% (trinta por cento).6. Tese a ser submetida ao Colegiado:
Com relação aos pagamentos indevidos aos segurados decorrentes de erro administrativo (material ou operacional), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, são repetíveis os valores, sendo legítimo o seu desconto no percentual de até 30% (trinta por cento) do valor do benefício mensal, ressalvada a hipótese em que o segurado, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido
.7 . Modulação dos efeitos: Tem-se de rigor a modulação dos efeitos definidos neste representativo da controvérsia, em respeito à segurança jurídica e considerando o inafastável interesse social que permeia a questão sub examine, e a repercussão do tema que se amolda a centenas de processos sobrestados no Judiciário. Desse modo somente deve atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão.8. No caso concreto: Há previsão expressa quanto ao momento em que deverá ocorrer a cessação do benefício, não havendo margem para ilações quanto à impossibilidade de se estender o benefício para além da maioridade da beneficiária. Tratou-se, em verdade, de simples erro da administração na continuidade do pagamento da pensão, o que resulta na exigibilidade de tais valores, sob forma de ressarcimento ao erário, com descontos nos benefícios, tendo em vista o princípio da indisponibilidade do patrimônio público e em razão da vedação ao princípio do enriquecimento sem causa. Entretanto, em razão da modulação dos efeitos aqui definidos, deixa-se de efetuar o descontos dos valores recebidos indevidamente pelo segurado.9. Dispositivo: Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido .Acórdão sujeito ao regime previsto no artigo 1.036 e seguintes do CPC/2015.

(STJ - REsp: 1381734 RN 2013/0151218-2, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 10/03/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 23/04/2021 IP vol. 127 p . 327 RSTJ vol. 261 p. 233)”

No caso concreto, a sentença reconheceu a ilegitimidade passiva do espólio, mas considerou configurada a confissão dos herdeiros quanto ao saque de valores após o óbito, ainda que alegadamente para despesas de funeral, situação que caracteriza o indevido acesso à conta do falecido.

O saque de valores depositados após o óbito do titular constitui ilícito civil, gerando obrigação de devolver os valores ao erário.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ÓBITO DA PENSIONISTA MILITAR . SAQUES INDEVIDOS PELA FILHA. BOA-FÉ. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA . 1. Trata-se de ação de ressarcimento de quantia indevidamente recebida pelas rés, filha e neta da titular falecida da pensão militar titularizada pela Sra. Maria Benedita dos Anjos Rosário, após seu óbito. 2 . O benefício de pensão de servidor público militar cessa com a morte do titular, de forma que não há justificativa plausível para recebimento de valores de pensão pagos após o óbito do beneficiário necessário, sendo necessário o ressarcimento integral dos danos causados ao erário, sob pena de ocorrência do vedado enriquecimento ilícito (TRF2. AC 200951010114416. 5ª T. Esp . Rel. Des. Fed. Aluísio Gonçalves de Castro Mendes . julg. 17/12/2013). 3. No caso dos autos, não se pode eximir as rés de restituírem ao erário as parcelas em questão, já que se trata de parcelas de pensão titularizada por pessoa diversa, as quais foram indevidamente levantadas pelas rés, mesmo após o falecimento da titular do benefício . Houve apropriação de valores inquestionavelmente indevidos e o fato de as rés terem suposto direito à pensão instituída pelo pai não torna legítima tal apropriação. 4. Honorários advocatícios majorados a um ponto percentual sobre o valor arbitrado na origem, conforme previsão do art. 85, § 11, do CPC/2015, ficando, todavia, suspensa a execução, nos termos do art . 98 do mesmo diploma legal, em razão do deferimento da gratuidade de justiça. 5. Apelação desprovida.

(TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL: 10005581720194013300, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL EDUARDO MORAIS DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/02/2024, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: PJe 22/02/2024 PAG PJe 22/02/2024 PAG)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO AJUIZADA PELO ESTADO DE SANTA CATARINA. RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE, APÓS O FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO. INCIDÊNCIA DO LAPSO PRESCRICIONAL TRIENAL, PREVISTO NO ART . 206, § 3º, INCISO IV, DO CÓDIGO CIVIL. REITERADO POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE NESSE SENTIDO. INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL PARA APURAÇÃO DOS FATOS. CAUSA SUSPENSIVA (ART . 200 DO CC). PRESCRIÇÃO AFASTADA. SAQUES DOS VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE, APÓS O ÓBITO DO BENEFICIÁRIO, REALIZADOS PELA VIÚVA E PELO FILHO DO EX-PENSIONISTA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO ÓBITO PELOS HERDEIROS (ART . 50, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 412/2008). LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DOS SUCESSORES. RESPONSABILIDADE PELA DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE SACADOS SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA . JUROS DE MORA INCIDENTES A PARTIR DA CITAÇÃO. PROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO . (TJSC, Apelação n. 0300384-34.2019.8 .24.0080, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Sérgio Roberto Baasch Luz, Segunda Câmara de Direito Público, j. Tue Aug 02 00:00:00 GMT-03:00 2022) .

(TJ-SC - APL: 03003843420198240080, Relator.: Sérgio Roberto Baasch Luz, Data de Julgamento: 02/08/2022, Segunda Câmara de Direito Público)

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DEPOSITADO APÓS O FALECIMENTO DO SERVIDOR - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO ÓBITO - RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO
- NULIDADE DE SENTENÇA EXTRA PETITA - PRELIMINAR AFASTADA - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - DISTRIBUIÇÃO - PROPORCIONALIDADE. - Não é possível falar em nulidade da sentença (extra petita) quando o magistrado acolhe pedido expressamente formulado pela parte na petição inicial - Não estão sujeitos à devolução os valores pagos indevidamente por erro (operacional ou de cálculo) da Administração Pública, em razão da natureza alimentar da verba, uma vez comprovada a boa-fé do beneficiário - Tema Repetitivo 1009 do STJ - Uma vez que a parte autora deixa de comunicar à Administração Pública o falecimento de seu genitor, não pode se eximir de ser cobrada pelos valores depositados indevidamente, em conta corrente movimentada após o falecimento do servidor do Estado - Nos termos do artigo 86 do CPC, "se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas", como ocorre na hipótese dos autos - Recursos não providos.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50013363320198130330 1.0000 .20.008689-0/002, Relator.: Des.(a) Júlio Cezar Guttierrez, Data de Julgamento: 10/07/2024, 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/07/2024)”

“
APELAÇÕES. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA E PENSIONISTA . ÓBITO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE APÓS FALECIMENTO. CONTA DA FALECIDA. DEVOLUÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
. PRINCÍPIO DE SAISINE. VALORES RETIDOS NA FONTE. REPASSADOS A TERCEIROS . AÇÃO DE RESSARCIMENTO APENAS CONTRA HERDEIRAS. ILEGITIMIDADE. PROVA. FATO CONSTITUTIVO . DOCUMENTO DE CONSULTA DE PAGAMENTOS. FALTA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO PAGADOR. MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS APÓS O ÓBITO.

1 . O pagamento de aposentadoria e da pensão, disponibilizado após o falecimento da beneficiária, obriga os herdeiros a restituir ao erário os valores indevidamente recebidos, conforme à vedação ao enriquecimento sem causa e a transmissão imediata de bens e direitos aos herdeiros previstos, respectivamente, nos art. 884 e 1.784 do Código Civil. 2 . Os valores detalhados nos extratos de pagamentos da administração pública destinados a terceiros não devem ser demandados diretamente dos herdeiros, por violação ao art. 884 do CC. 3. O documento de consulta de pagamentos emitido pelo órgão gestor de recursos humanos, extratos bancários com movimentações após o óbito e a falta de comprovação da comunicação do falecimento pelas sucessoras, enfraquecem a boa-fé, e constituem prova do direito de restituição pela administração pública . 4. Apelações conhecidas e desprovidas.

(TJ-DF 07088261620218070018 1684422, Relator.: RENATO SCUSSEL, Data de Julgamento: 29/03/2023, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 17/04/2023)”

Da alegação de boa-fé e do caráter alimentar

Os apelantes sustentam que agiram de boa-fé e que os valores foram utilizados em despesas necessárias. No entanto, a boa-fé, para afastar a restituição, deve ser inequívoca, o que não se verifica na espécie, pois a utilização do cartão bancário de pessoa falecida, sem prévia autorização judicial ou administrativa, configura conduta objetiva contrária à boa-fé. No caso em exame, ainda que os apelantes não tenham agido com dolo, incidiram em comportamento objetivamente ilícito, violando o dever de lealdade e colaboração que permeia as relações jurídicas.

Ressalte-se que o caráter alimentar da verba previdenciária não afasta o dever de restituição quando os valores foram recebidos indevidamente por terceiros após o óbito do beneficiário, como pacificou o STJ:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ERRO OPERACIONAL. DEPÓSITO DE PROVENTOS DA SERVIDORA FALECIDA APÓS O PEDIDO DE AUXÍLIO-FUNERAL PELOS HERDEIROS. RESTITUIÇÃO. REALIDADE DO DIREITO SUCESSÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

[...] 5. O que agora destaco, e leva-me a entendimento contrário ao anteriormente afirmado, tem por premissa a realidade do direito sucessório e, em específico, do princípio da saisine, eis que,
com a transferência imediata da titularidade da conta da falecida aos herdeiros, os valores nela depositados por erro não teriam mais qualquer destinação alimentar. Daí é que, sendo valores meramente patrimoniais, não há que se fazer exceção ao dever dos herdeiros em restituir o que indevidamente auferido
(ex vi do art. 884 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.

6. Agravo regimental provido.

( AgRg no REsp n. 1.387.971/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/3/2016, DJe de 21/3/2016)”

Da responsabilidade dos herdeiros e ônus probatório

A responsabilidade civil dos herdeiros, em hipóteses dessa natureza, decorre da comprovação de que se beneficiaram diretamente dos valores indevidos. No caso, os próprios apelantes confessaram ter movimentado a conta do falecido. De outro lado, a autarquia previdenciária apresentou documentação comprovando o crédito continuado após o óbito, e a ausência de saldo na conta bancária a ser devolvido pelo banco,

Nesse contexto, evidencia-se que os réus não se desincumbiram de provar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Diante do conjunto probatório, verifica-se que os apelantes admitiram o saque de valores pertencentes ao falecido. Ainda que pudessem ter agido sem dolo, a conduta afronta a boa-fé objetiva e configura enriquecimento indevido, nos termos dos arts. 876 e 884 do Código Civil. Assim, resta configurada a obrigação de ressarcimento, ainda que não se tenha apurado o valor exato sacado por cada herdeiro, hipótese em que a solidariedade entre eles é juridicamente adequada (art. 942 do CC).

Não há, portanto, elementos que justifiquem a reforma da sentença, a qual se encontra em consonância com a legislação civil e a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Diante do exposto, conheço e
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença.

Condeno os apelantes ao pagamento de honorários advocatícios recursais, fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a gratuidade de justiça deferida.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do
caput
do art. 81 do CPC.

É o voto.

Belém, 17 de novembro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 26/11/2025